Tribunal: STF
Processo: ARE 1258561
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 86.923/2020
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – NÃO PERSECUÇÃO – ACORDO – REQUERIMENTO AO JUÍZO – SUSPENSÃO – INDEFERIMENTO. 
    1. A assessoria prestou as seguintes informações:
    Em 26 de fevereiro de 2020, não foi conhecido agravo voltado a imprimir sequência ao extraordinário, considerado o descompasso entre a decisão por meio da qual negado seguimento ao extraordinário e o teor da minuta do recurso. 
    Protocolado agravo interno, a Primeira Turma, em 11 de maio seguinte, desproveu-o, nos termos do voto de Vossa Excelência. Na sequência, houve a interposição de declaratórios, rejeitados em 5 de agosto de 2020. Sobreveio embargos de divergência. 
    Itamar Domingues dos Santos, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, busca a suspensão do processo até o exame de pedido formulado no Juízo de origem, acerca da possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal, considerado o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019. Defende a viabilidade de celebração do pacto, alegando tratar-se de norma híbrida, a qual deve incidir nos processos em andamento, inclusive em grau recursal, ante o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Sustenta possível a formalização da proposta após prolação da sentença condenatória. Afirma a necessidade da medida, vez que preenchidos os requisitos ao ajuste pretendido. 
    2. É impróprio suspender o processo para aguardar-se à analise, na via extraordinária, da viabilidade de acordo de não persecução penal, considerado o artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator